Tribunal: TJMT
Processo: 1017571-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017571-18.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA - CPF: 042.395.851-80 (EMBARGANTE), EXPEDITO MAURICIO PEREIRA - CPF: 546.279.408-82 (EMBARGADO), JULIA DOS SANTOS MEMORIA - CPF: 406.033.078-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 865.446.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO - INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DA LIDE - PRECEDENTES - VÍCIOS INDEMONSTRADOS - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Inexiste óbice para permanência da peça extemporânea nos autos, mormente porque além de não constituir um dos efeitos da revelia, os elementos nela constantes poderão servir como meio de provas para elucidação da lide, máxime, acerca da existência de eventual matéria de ordem pública, cuja qual, pode ser alegada a qualquer momento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LARISSA VICTÓRIA LEITE FERREIRA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Neste momento, a embargante alega que o julgamento incorreu em omissão e obscuridade, por entender que não houve o enfrentamento da tese principal arguida em grau recursal, qual seja, de que a extração da contestação intempestiva está fundamentada em razão da violação ao artigo 223, do Código de Processo Civil, no qual prevê a extinção do direito de praticar o ato processual, quando decurso o prazo legal.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, uma vez que a questão suscitada foi devidamente analisada e julgada.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que,
“...inexiste óbice para permanência da peça extemporânea nos autos, mormente porque além de não constituir um dos efeitos da revelia, os elementos nela constantes poderão servir como meio de provas para elucidação da lide, máxime, acerca da existência de eventual matéria de ordem pública, cuja qual, pode ser alegada a qualquer momento. “

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022